Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709095-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO Apelantes: CLEIDE SILVA, CLELIA MARIA SOUZA DOS ANJOS e CLEMENTINO ALVES DOS SANTOS Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de apelação ajuizada por CLEIDE SILVA, CLELIA MARIA SOUZA DOS ANJOS e CLEMENTINO ALVES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 50014662) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva apresentado na forma fracionada, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil[1]. Em suas razões recursais (ID 50014662), os apelantes requerem, em síntese, a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. Requer, outrossim, a inversão do ônus sucumbenciais arbitrados no comando sentencial. Aduzem, para tanto, que manter a prescrição implicaria violação ao art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil[2], porquanto inviável qualquer tipo de decisão definitiva no presente processo, sem que se tenha havido o trânsito em julgado do Resp 1.301.935/DF, demanda esta que fundamenta e justifica a própria decisão ora recorrida. Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos acima expostos, reputa-se necessário declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ‘a’ do CPC. Por fim, e ainda subsidiariamente, requer a reforma do decisium para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade, ou, em último caso, sejam esses calculados sob o mínimo legal (8% do valor da causa). Preparo juntado aos autos (ID 50014683). Contrarrazões anexadas (ID 50014685). É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [2] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito:a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;